Tribunal: TJDFT
Processo: 0749614-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749614-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME, RODRIGO DAVID JACOME RIBEIRO AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVID AVELINO RIBEIRO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rodrigo David Jacome Ribeiro e Henrique Gustavo Ribeiro Jacome contra a decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que no inventário que tramita sob o no 0004231-13.2014.8.07.0001, excluiu os imóveis rurais pendentes de regularização da partilha (ID no 75520820, págs. 1-2). 2. Os agravantes, em suma, narram que foi realizado acordo por meio de escritura pública e pleitearam a homologação judicial, porém, os imóveis rurais de matrícula no 27.163 e no 75.518 foram excluídos da divisão por constarem irregularidades em seus registros. 3. Defendem que o Provimento no 02/2010 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça não proíbe a partilha de bens irregulares, uma vez que é possível que ocorra sobre os direitos possessórios, nos termos do seu art. 3o. Os agravantes citam precedente deste Tribunal que admite a partilha dos direitos possessórios sobre os imóveis irregulares. 4. Ressaltam que a partilha extrajudicial apresentada somente poderia ser anulada em razão da ocorrência de dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, nos termos do art. 657 do CPC, não se tratando da hipótese apresentada nos autos originários. 5. Esclarecem que o imóvel de matrícula no 27.163 está pendente de regularização, mas a indisponibilidade ordenada pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal deverá ser excluída em breve, pois há sentença favorável ao Espólio na pretensão reivindicatória ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, nos autos de no 0001679-70.1990.8.07.0016. 6. No que tange ao imóvel rural de matrícula no 75.518, apesar de ainda não se encontrar regularizado, tampouco constar averbação da reserva legal, reiteram a possibilidade de partilha dos seus direitos possessórios. 7. Pedem a antecipação de tutela recursal para que a partilha dos bens que compõem o Espólio ocorra da forma acordada pelos herdeiros e a meeira, nos termos da escritura pública lavrada no Livro 4555-E, fl. 033, protocolo no 00320919 do 1o Ofício de Notas e Protestos de Brasília. 8. Caso as irregularidades nos imóveis supracitados não sejam sanadas, pugnam para que a partilha considere os direitos inerentes aos bens, conforme declaração prestada pelos herdeiros nos autos principais (ID no 70513921). 9. Subsidiariamente, se a medida liminar for indeferida, requerem a suspensão do processo originário até o julgamento do recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 10. Preparo (ID no 21451838 e no 21452782). 11. É o necessário, cumpre decidir. 12. O relator poderá antecipar a tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 13. A possibilidade de partilhar os direitos e obrigações sobre bens imóveis não regularizados é permitida, considerando que há proveito econômico e integram o acervo patrimonial do Espólio. Sobre a matéria, confiro precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1026726, 20161210050755APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2017, publicado no DJE: 30/6/2017. Pág.: 360/37. 14. Todavia, a decisão ponderou que os imóveis integrantes do acordo de partilha na verdade possuem registro, mas sobre eles pendem irregularidades que devem ser sanadas. Destacou que “é imprescindível o saneamento prévio das irregularidades que recaem sobre a matrícula, pois enquanto persistirem restará inviabilizada a emissão do devido formal de partilha” (ID no 75520820, pág. 2). 15. As irregularidades identificadas nas matriculas dos imóveis inviabilizam a partilha dos bens, pois não é possível expedir formal de partilha determinando o registro ou averbação enquanto não forem sanadas, conforme dispõe o art. 3o do Provimento no 02/2010 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. 16. O imóvel rural de matrícula no 75.518 (3o Registro de Imóveis do Distrito Federal) não tem averbação da reserva legal sobre a área total do bem, conforme ID no 41286371, pág. 3. O mesmo documento destaca que “a área de terras objeto da presente matrícula, depende de regularização nos termos do Provimento no 02 da Corregedoria de Justiça do TJDFT, publicado em 19-4-2010”. 17. Apesar de alegarem que a restrição averbada no imóvel rural de matrícula no 2.7163 (5o Registro de Imóveis do Distrito Federal) seria excluída diante do indeferimento da pretensão reivindicatória ajuizada pela Terracap em desfavor do Espólio, os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a exclusão das demais averbações e indisponibilidades sobre o bem (ID no 41286378, págs. 1-27). 18. O próprio inventariante dativo destacou a necessidade de comprovar a exclusão das restrições constantes nas matrículas dos referidos imóveis de modo a evitar futura impugnação ao plano de partilha, consoante petição de ID no 68781920, págs. 1-2. 19. Os argumentos e precedentes utilizados pelos agravantes não guardam consonância com o caso concreto diante das particularidades apresentadas, pois não se trata de partilha de direitos possessórios sobre bem imóvel passível de regularização, mas sim de irregularidades nas matrículas dos imóveis rurais que impedem alteração no registro ou averbação enquanto não forem resolvidas. 20. O art. 612 do CPC preceitua que o Juiz do inventário deverá decidir todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documentos. Logo, somente serão remetidas às vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. 21. Caso haja necessidade de dilação probatória, o Juiz do inventário deve encaminhar os interessados às vias ordinárias para a resolução da controvérsia. Essa previsão legal prioriza a economia e a celeridade processual, assim como a efetividade da prestação jurisdicional. 22. Com efeito, “nem todas as questões podem ser resolvidas no processo de inventário e partilha, obrigando-se os interessados a ingressar com um novo processo para a solução de algumas espécies de questões” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 877). 23. As irregularidades nas matrículas dos imóveis necessitarão de apreciação adequada pelas vias ordinárias, podendo ser qualificadas como questões de alta indagação. Caso necessitem de resolução por intermédio do Poder Judiciário, será imprescindível a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cujo rito procedimental é incompatível com a ação de inventário. 24. O risco de prejuízo processual e patrimonial invocado pelos agravantes não prospera, uma vez que podem se valer de instrumentos próprios para a defesa dos seus interesses, restando-lhes, ainda, a possibilidade de eventual sobrepartilha. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1139049, 07165988920188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 25. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pleiteada, tampouco motivo justo ou risco de dano grave, de difícil reparação para que o processo originário seja sobrestado. Dispositivo 26. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 27. Comunique-se à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 29. Oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO